Tribunal: TJDFT
Processo: 0737679-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DETRAN que pretendem a majoração dos honorários advocatícios estipulados, em razão de serem irrisórios, dado o valor da causa atribuído pelo autor. Aduziu que o valor atribuído à presente causa é de R$880,41 (oitocentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), o que implica um valor irrisório a título de honorários, o que afronta os parâmetros estabelecidos no artigo 85, do Código de Processo Civil, visto que o valor dos honorários será fixado por apreciação equitativa nas causas em que o valor fixado for muito baixo.

2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material, que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

3. O art. 55 da Lei 9.099/95 é expresso ao prever que, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Portanto, considerando existir regramento próprio e específico à sistemática adotado nos juizados especiais, não se aplica, aqui, as normas do CPC referentes à condenação em honorários advocatícios.

4. Na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC, uma vez que há na Lei no 9.099/95 regramento próprio. Aplica-se, portanto, a literalidade do art. 55 da Lei 9.099/95, prevendo que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Assim, o caso dos autos não comporta a interpretação pretendida pela parte embargante, tendo em vista que foi cumprida a literalidade legal da regulamentação do microssistema.

5. Dessa forma, não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, já que o valor fixado obedece aos ditames do artigo 55 da Lei 9.099/95, o qual estabelece as regras para fixação de honorários advocatícios em sede de juizado especial.

6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.